Tribunal: STF
Processo: ARE 1539138
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO FISCAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que reconheceu a inaplicabilidade da Taxa Selic, sob o fundamento de que somente se aplica nos feitos em que a Fazenda Pública figura como devedora – Ofensa ao princípio da isonomia – Hão de ser aplicados os mesmos índices de atualização e juros de mora quer nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura na qualidade de credora quer nas hipóteses em que ocupa a posição de devedora – Aplicação da Taxa Selic mesmo quando se trata de créditos não tributários – Interpretação, mutatis mutandis, do julgamento, pelo Órgão Especial, da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, porque presente a mesma ratio juris, de sorte que à multa, prevista no art. 57, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.078/90, há de se aplicar a Taxa Selic, como decorre do art. 30 da Lei Federal nº 10522/02 – Decisão reformada – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustenta que “não se afigura correta a interpretação conferida pelo v. Acórdão recorrido ao teor do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, a qual se aplica tão somente às condenações judiciais sofridas pela Fazenda Pública” (fl. 6, e-doc. 8).



    Argumenta que se “trata, aqui, de crédito oriundo de multa administrativa aplicada pela Fundação PROCON/SP no exercício do poder de polícia consumerista – crédito não tributário, portanto” (fl. 7, e-doc. 8).



    Assevera que “tampouco em virtude do decidido na ADI 442/SP é possível se manter a aplicação da Taxa SELIC, motivo pelo qual o v. Acórdão recorrido merece reforma” (fl. 8, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    No agravo, alega a agravante que “a análise do mérito recursal não implicará em revolvimento do substrato fático-probatório da causa” e pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão de fls. 161/164, e, assim, seja regularmente processado e ao final integralmente provido o recurso extraordinário de fls. 94/102, afastando-se a aplicação da Taxa SELIC ao débito em discussão e mantendo os índices de juros e atualização monetária adotados pelo PROCON” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Ao que tudo indica, num exame perfunctório, próprio desta fase processual, corretos os cálculos apresentados pela agravante pois, de fato, a EC nº 113/21 aplica-se a partir da publicação da referida Emenda, ou seja, 09 de dezembro de 2021, a todos os feitos que envolvam a Fazenda Pública: (...)



    E à luz do primado constitucional da isonomia, hão de ser aplicados os mesmos índices de atualização e juros de mora quer nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura na qualidade de credora quer nas hipóteses em que ocupa a posição de devedora. Este o sentido da expressão ‘nas decisões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública’, pois, quisesse o legislador constitucional dispor sobre aplicação da Taxa Selic apenas nos casos em que a Fazenda Pública é condenada, não haveria de dizer ‘nas discussões (...) que envolvam a Fazenda Pública’, bastando que dissesse ‘Quando a Fazenda Pública perder a demanda’ (o que seria compreensivo da sucumbência em ações de natureza declaratória, condenatória e constitutiva).



    Diga-se ainda que não há que se falar em coisa julgada, ao contrário do que sustenta a Fazenda do Estado, pois, sendo a correção monetária e os juros de mora matérias de ordem pública, devem ser aplicados de ofício, observada a legislação vigente.



    E, novamente, em se tratando de matéria de ordem pública, a regra do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determina a atualização dos débitos fazendários, a partir de sua vigência (09.12.2021), exclusivamente, pela taxa SELIC, há de ser aplicada aos processos em curso, tal como ocorreu com a vigência da Lei nº 11.960/2009, conforme entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.205.946/SP – Tema nº 491). 



    Além disso, o fato de se tratar de multa administrativa não afasta a aplicação da taxa SELIC, aplicando-se à espécie a mesma orientação adotada, pelo Órgão Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.517.200-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.532.740, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.2.2025; e RE n. 1.517.193, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora